Tribunal: TJES
Processo: 5000024-68.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-68.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTIAGO'S REPRESENTACAO LTDA
RECORRIDO: MAX GLASSES COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS OPTICOS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000024-68.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
ÓTICAS EXPRESS SELECT LTDA

RECORRIDO:
MAX GLASSES COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS OPTICOS LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RENÚNCIA DE MANDATO. CIÊNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE NOVO PATRONO. RECURSO NÃO CONHECIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por MAX GLASSES COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS OPTICOS LTDA em face de ÓTICAS EXPRESS SELECT LTDA.

Em síntese, a parte autora narra ter realizado a venda de produtos para a ré, conforme nota fiscal juntada aos autos. Alega que o pagamento ocorreria em 06 parcelas, todavia, a ré não realizou o pagamento das duas últimas parcelas no valor de R$826,90 cada. Pede, então, a condenação da ré ao pagamento de R$1.653,80.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo procedente
o pleito autoral para
condenar
a ré ao pagamento da quantia de R$1.653,80 (um mil seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos), pela venda de produtos não pagos, com juros de mora desde a citação, pela SELIC, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de evitar o bis in idem, já que a taxa aplicada também desempenha tal função.

Com isso, dou por
meritoriamente resolvida a causa
, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).

É o relatório.

VOTO

Em primeiro momento, nota-se que em petição de ID. nº 12612680 o procurador do recorrente informou a renúncia de mandato e a notificação de seu cliente da renúncia. Após o transcurso do prazo, não foi indicado novo representante.

E o Superior Tribunal de Justiça entende que a referida intimação é suficiente para as partes constituírem novos patronos, sendo dispensada a intimação judicial, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.935.280/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

Ademais, segundo o disposto no artigo 41, §2º da Lei 9.099/95, a ausência de cumprimento de requisito de admissibilidade prejudica o conhecimento do recurso. Nesse sentido também é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INÉRCIA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL CARACTERIZADA. I - Os pressupostos processuais devem estar presentes ao longo de toda a marcha processual, inclusive na fase recursal. II -
Desatendido o pressuposto da representação processual após a interposição do recurso, em virtude de renúncia ao mandato, cabe ao recorrente nomear outro advogado, sob pena de não conhecimento do recurso.
III - Agravo regimental não conhecido. (AgRg no Ag n. 891.027/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/9/2010, DJe de 15/9/2010.) (g.n)

Assim, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado interposto por ÓTICAS EXPRESS SELECT LTDA.

DISPOSITIVO

Por fim,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto

por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, a regularidade formal da representação em juízo.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)